Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705872-30.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO RABELO DE QUEIROZ APELADO: CRAAF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, SEGURO COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator